Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVANTE: PEDRO ITAMAR DE ABREU JUNIOR Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710281-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P.I.A.J. contra a decisão de ID 187321033 (autos de origem), proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de M.A.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a primeira agravada alcançou a maioridade e é estudante de nível superior; não necessitando de alimentos; que o segundo e o terceiro agravados devem ter a prestação alimentícia para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo; que não possui condições de arcar com o valor estabelecido anteriormente; que o lastro probatório existente é suficiente para o acolhimento dos pedidos; que exerce atividade autônoma; que possui problemas de saúde. Requer, liminarmente, a exoneração da prestação alimentícia devida à filha M.A.A, bem como a redução da prestação alimentícia devida aos filhos H.A.A. e P.A.A., para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada filho, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 187219853 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação à filha M.A.A., é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. A posição está consolidada, inclusive, na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, ainda que o alcance da maioridade afaste a presunção de necessidade da pensão alimentícia, deve-se, nessas situações, perquirir se o alimentante possui condições de continuar a prestar os alimentos e se a alimentanda ainda necessita da pensão, situação que deve estar detidamente comprovada, mediante contraditório. A mera circunstância da filha ser aluna de curso superior não é suficiente para afastar imediatamente a obrigação de pagar alimentos. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 358/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não acarreta a exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358). 3. No presente caso, em sede cognição não exauriente, apenas com base no contexto fático-probatório produzido unilateralmente pelo recorrente, uma vez que ainda não instaurada a triangularização da relação processual na origem quando da interposição do recurso, não é possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade do direito alegado. 4. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais profunda, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, correta a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando suspender o encargo alimentar. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1716508, 07057471520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Quanto à redução do valor devido aos filhos menores, a pretendida alteração do valor, a título de alimentos, também deve se submeter ao contraditório prévio, sobretudo porque as provas de redução de sua capacidade contributiva que acompanham a petição inicial foram unilateralmente produzidas. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Sem a adequada instrução probatória, não é possível realizar o equacionamento da prestação alimentícia, tomando por base os requisitos previstos no mencionado artigo. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora